Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701182-76.2020.8.07.9000 Agravante(s) FÁBIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER Agravado(s) CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Rivas de Almeida Fischer contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília (Id 66895302 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos n. 0725138-10.2020.8.07.0016, ajuizada pelo agravante em desfavor do Condomínio Rural Solar da Serra, indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial (Id 66855307, item II, p. 11, do processo de referência), para que o agravado se abstivesse de incluir o nome do recorrente em cadastros protetivos de crédito ou de protestar os títulos (taxa extraordinária de R$ 6.921,42 – 01/18 a 10/19 e fundo de reserva de R$ 767,40 – 7/16 a 10/19) até o julgamento da lide. Entendeu o julgador monocrático depender de prova o direito alegado, visto que necessário demonstrar não ser edificável imóvel; além do que estaria a depender de esclarecimento ter havido isenção do pagamento ou mera suspensão da exigibilidade das taxas condominiais (Id 66895302). Apresentado pedido de reconsideração (Id 68423110 do processo de referência), foi indeferido (Id 69189733 do processo de referência). Em razões recursais (Id 18459136), sustenta o agravante ser detentor de direitos em relação à fração 4, Módulo II, no condomínio agravado. Diz que sua gleba não comporta edificação no momento. Alega que por tal motivo foi beneficiado, pelos três últimos administradores, com isenção de pagamento das taxas condominiais. Informa ter a assembleia ocorrida em 22/9/2019 determinado a cobrança retroativa das taxas condominiais extraordinárias e do fundo de reserva referentes aos últimos 5 (cinco) anos dos lotes que haviam sido isentos. Assevera indevida a cobrança assim estabelecida. Alega existirem documentos demonstradores da falta de condições de edificar em sua gleba em razão de dúvida ainda não solvida por entraves criados por órgãos governamentais e pelo próprio condomínio. Assinala a exação retroativa prejudicar ato jurídico perfeito realizado pelas administrações anteriores. Diz estar quite com os pagamentos desde 22/6/2016 e não haver certeza acerca do valor a lhe ser exigido pelo condomínio no tocante à cobrança retroativa. Ressalta fundado receio de vir a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação e irreversível, caso o agravado não se abstenha de inscrever seu nome em cadastros protetivos de crédito. Ao final, requer seja dado efeito suspensivo ao recurso. Pede, em tutela liminar, seja intimada a parte recorrida para se abster de incluir seu nome (do recorrente) em rol de maus pagadores ou de protestar as cobranças, até final julgamento da lide ou, subsidiariamente, seja compelida a agravada a se abster de incluir seu nome (do agravante) em rol de maus pagadores ou de protestar as cobranças retroativas de taxas extraordinárias e fundo de reserva, conforme decidido em assembleia de 22/09/2019, até julgamento final da demanda. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 18459137 e 18459138). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afiro não se revelar de plano a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A situação fática que se desvenda, conforme apontado em contranotificação encaminhada pelo agravado ao agravante, é a seguinte: o Condomínio Rural Solar da Serra está em processo de regularização (Id 66855312, p. 2, do processo de referência), tanto na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH (Processo n. 00390-0001.1709/2017-22), quanto no Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM (Processo n. 00391-00016876/2017-31); a alguns imóveis ali localizados, de fato, não eram cobradas taxas de condomínio; não há documentos que possam atestar, com o mínimo de certeza exigível, o motivo pelo qual alguns condôminos não pagavam as taxas condominiais; há dúvida relevante quanto a ter havido dispensa de pagamento ou suspensão de cobrança; o imóvel adquirido pelo agravante não consta de relação relativa aos terrenos em área não edificável; não foram considerados suficientes os documentos apresentados pelo agravante para justificar o não pagamento das taxas condominiais em aberto. Importa precisar, apesar das incertezas próprias a terrenos localizados em loteamentos irregulares, a afirmativa posta na já mencionada contranotificação (Id 66855312, p. 3, do processo de referência) de que o lote pertencente ao agravante poderia ter área edificável de 667,50 m2 (seiscentos e sessenta e sete metros quadrados e cinquenta centímetros quadrados) e, caso estivesse entre as 32 (trinta e duas) unidades não edificáveis, possibilidade haveria, desde que quitadas as taxas condominiais em atraso, de permuta por terrenos edificáveis. No caso, porém, o que se verifica é a ausência de prova que, em exame perfunctório, permita afirmar houvesse em favor do agravante regular dispensa de pagamento de pagamento das taxas condominiais. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, o agravante não cuidou de demonstrar, concretamente, situação representativa de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Limitando-se a alegar que suportaria dano irreparável ou de difícil reparação caso seu nome viesse a ser incluído em rol de devedores inadimplentes ou que fossem levadas a protesto as dívidas relativas a cobranças que não sabe serem devidas, desatendeu ao ônus de apresentar elementos de convicção hábeis a prontamente evidenciar a legitimidade de sua conduta ao deixar de quitar obrigações pecuniárias a que estão sujeitos todos os condôminos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante em razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;